Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO. DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ACORDO FIRMADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. INTERVENÇÃO NO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que rejeitou as preliminares de carência da ação e inépcia da inicial não está acobertada pela preclusão, pois tais matérias não estão enumeradas como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, do CPC/15, nem apresentam o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp n.o 1.704.520/MT), o que, portanto, exige análise, com fulcro no disposto no artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.

2. Comprovado que a petição inicial atendeu aos requisitos processuais e que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa da Ré, não há falar em inépcia da inicial.

3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles relacionados à admissibilidade da petição inicial, tendo a Autora comprovado a existência da relação jurídica alegada e mencionado, ainda que de forma indiciária, as notas fiscais que demonstram a execução dos serviços, o que não enseja o indeferimento da petição inicial.

4. Tendo as partes firmado contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet aos frequentadores das unidades do SESC (Wi-Fi Social) e demonstrada a disponibilização da estrutura e suporte de TI, bem como a observância das condições pactuadas, deve a Ré cumprir a contraprestação ajustada e pagar o serviço prestado.

5. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.

6. A despeito desse contexto, as partes firmaram livremente o contrato de prestação de serviços para implementação do Wi-Fi Social nas unidades do SESC, em setembro de 2020, quando já era de conhecimento geral a situação de imprevisibilidade e de alto risco da pandemia, de modo que não se mostra razoável a intervenção no contrato para afastar o dever de arcar com o pagamento pelo serviço prestado.

7. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.

8. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.

9. Nos termos da regra prevista no artigo 313 do CC/02, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que foi pactuada, de forma que a apuração de haveres proposta pela Ré não a exime do dever de arcar com o ônus da sucumbência, pois deu causa à demanda, ao deixar de efetuar o pagamento do contrato na forma, tempo e valor pactuados.

10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.